Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022095-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
AGRAVADOS: TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
TERCEIROS INTERESSADOS: BANCO DO BRASIL E OUTROS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – PERDA DO OBJETO DO RECURSO NO PONTO FACE AO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR SOBRE A MESMA MATÉRIA – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM E DETERMINAÇÃO DA EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1001672-67.2019.8.11.0005 - Cód. 11054751, distribuída por TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS, deferiu aos agravados o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005 e, ainda, concedeu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral dos Credores e a exclusão dos dados da recuperanda do cadastro restritivo de crédito.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que para o processamento da recuperação judicial são necessários inúmeros requisitos e documentos, dentre eles que haja a inscrição prévia dos produtores rurais na Junta Comercial por período superior há dois anos, o que não foi observado pelos agravados.
Defende que é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Destaca que não houve a comprovação de regular inscrição no Registro Mercantil de Empresas pela agravada Valdinei Teodoro da Silva – EPP, que realizou a inscrição um dia antes do ajuizamento da demanda.
Pontua em relação ao agravado Teodoro Cereais Ltda., que o registro da atividade na Junta Comercial foi realizado em 31/07/2001, mas a pessoa jurídica consta como cancelada em 05/03/2015, razão pela qual a empresa não existe formalmente desde a referida data.
Afirma que o Juízo a quo não enfrentou a questão atinente à insuficiência de prova de vínculo empregatício, a despeito da amplitude do requisito constante do art. 51, IV, da Lei no 11.101/2005.
Consigna que reiteradamente o Administrador Judicial vem informando nos autos as dificuldades enfrentadas em obter informações e documentos das Recuperandas.
Ressalta que a ausência das informações necessárias, depõem contra um procedimento que visa a transparência e a cooperação entre as partes e tal fato revela que a pretensão subjacente ao pedido de recuperação judicial consistiu na blindagem do patrimônio de seus sócios, a revelia da recuperação da empresa.
Discorre que não há amparo legal para o deferimento da suspensão das negativações nos órgãos de proteção de crédito e da suspensão dos títulos protestados, apenas em razão do deferimento do pedido de recuperação, o qual poderá ser buscado somente com a homologação do plano de recuperação.
Sustenta que é inviável a concessão da prorrogação do período de blindagem ou de suspensão das execuções em face dos agravados, pois pelo que se verificou nos autos a morosidade processual decorreu em certa medida pelo atraso na entrega das documentações pela recuperanda, conforme se depreende das manifestações do Administrador Judicial.
Refere sobre a presença do fumus boni juris para a decretação da medida, face aos indícios comprovados da ausência de regularidade dos devedores no Registro Público de Empresas, afora a insuficiência de prova de vínculo empregatício e a concessão de benefícios à revelia da Lei no 11.101/2005.
Já o periculum in mora também se faz presente, uma vez que a manutenção da Recuperação Judicial no 1001672-67.2019.8.11.0005 causará enormes prejuízos aos credores e até mesmo às devedoras, notadamente por conta da extensão injustificada do prazo de blindagem.
Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da Recuperação Judicial no 1001672-67.2019.8.11.0005. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial aos agravados, registro que foi interposto agravo de instrumento anterior contra uma mesma decisão, por BANCO DO BRASIL S. A., registrado sob o no 1008997-74.202, cujo julgamento ocorreu na sessão de 23.10.2020.
Com isso, o vertente recurso perde o objeto no ponto, pois não é possível a este egrégio Tribunal reavaliar e julgar novamente a decisão agravada.
Em relação ao período de blindagem, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe o seguinte:
“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)
§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”
Todavia, imperioso anotar que, embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), tanto a doutrina como a jurisprudência tem mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.
Neste sentido é o entendimento do c. STJ:
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. - Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013) (grifo nosso)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010) (grifo nosso)
No caso em tela, o Juízo a quo autorizou a prorrogação do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores e, conforme exposto, não há qualquer motivo para decretar o término do período de blindagem ou alterar liminarmente a decisão agravada.
Assim, os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual às partes.
Desse modo, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator